Tribunal: TJMT
Processo: 1000206-29.2021.8.11.0050
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000206-29.2021.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - CPF: 834.394.201-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DESA. MARIA AP. FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE SENTENÇA
EXTRA PETITA
– REJEIÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em julgamento
extra petita
se há pedido expresso de nulidade do procedimento administrativo na petição inicial.

2. Em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade.

3. Todavia, constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir comprovação de que a intimação para audiência foi recebida pela empresa autuada, é cabível a sua anulação.

4.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO ANULATÓRIA c.c. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA
”
, ajuizada por
BANCO SAFRA S.A.
, em face da parte apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 189335673):

“Vistos.

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo c/c pedido de tutela de urgência entre as partes acima nominadas.

Em apertada síntese, a parte requerente alega que o PROCON desta comarca recebeu reclamação em seu desfavor, ocasião em que designou audiência de conciliação, remetendo a carta de notificação para endereço diverso da sede do requerente. Diante de tal situação, o requerente não compareceu à solenidade, justificando o motivo pelo qual não se fez presente, no entanto, o órgão administrativo não aceitou a justificativa, aplicando-lhe a multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Ao final, requer a anulação de processo administrativo que culminou na aplicação de multa, bem como a suspensão da exigibilidade da multa, a fim de que o requerido seja compelido a não inscrever o débito em dívida ativa, em órgãos de proteção ao crédito ou, ainda, a realização de protesto.

Recebida e analisada a inicial, deferiu-se a medida liminar requerida (ID 48512100), no sentido de suspender-se a exigibilidade da multa aplicada, mediante depósito integral do débito em dinheiro, a ser realizado no prazo de 5 (cinco) dias.

Citado, o requerido apresentou contestação (ID 55227760) argumentando, em síntese, que houve a regular notificação do requerido, bem como é vedada a apreciação pelo Poder Judiciário do mérito administrativo, visto que não há vícios ou ilegalidades a serem sanados. Por fim, que o valor da multa obedeceu aos ditames legais, inclusive, que não houve violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Requer a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação no ID 56660006.

Intimadas as partes para apresentarem as provas que pretendiam produzir, ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID 69955790 e 71081202).

Vieram os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento. Decido.

Ao que se depreende dos autos, evidencia-se prescindível a produção de novas provas, haja vista que a controvérsia se resolve pela análise do constante nos autos, sendo cabível na espécie o julgamento do feito no estado em que se encontra, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, de modo que passo a analisar e decidir.

É incontroverso nos autos que ao requerente foi aplicada multa administrativa, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) pelo PROCON, do Município requerido, sob a fundamentação de que o requerente foi reputado revel por não ter apresentado impugnação/defesa administrativa no bojo dos procedimentos administrativos n. 51.002.001.19-0001019.

A controvérsia, portanto, cinge-se em saber se a aplicação da sanção pecuniária pelo PROCON está amparada nos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X, do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restando dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas. De igual modo, a aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inciso I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Em relação à prática infracional imputada ao requerente, o art. 55, § 4º do CDC cumulado com o artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181/97, dispõe que a multa pode ser aplicada pela recusa à prestação das informações ou em razão do desrespeito às determinações e convocações do PROCON que caracteriza a desobediência,
in verbis:

Art. 55, do CDC. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4º Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

Art. 33, do Decreto Federal 2.181/97. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente; e

I - lavratura de auto de infração.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Assim, diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, bem como ausente a apresentação de resposta à reclamação do consumidor, desde que devidamente notificado para tanto, mostra-se legítima a aplicação de multa pelo PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4º da Lei Federal nº 8.078/90 e artigo 33, § 2º do Decreto Federal 2.181 /97.

Todavia, no presente caso, não há provas idôneas de que a parte autora foi efetivamente notificada para comparecer à audiência de conciliação no procedimento administrativo n. 51.002.001.19-0001019.

Sabe-se que é vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito de decisão administrativa, logo, não cabe ao Estado-Juiz analisar as questões que ocasionaram a motivação do ato administrativo. Por outro lado, é possível verificar a legalidade e legitimidade do procedimento e da pena aplicada, incluindo a presença ou ausência de motivação destes atos, analisando-se os ditames do artigo 37 da Constituição Federal.

Por legalidade, entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege. Já por legitimidade, entende-se a conformidade com os princípios básicos da Administração Pública, em especial do interesse público, da moralidade, da finalidade e da razoabilidade, indissociáveis de toda atividade pública.

Sobre o assunto, leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2006, p. 771):
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade”.

Nesse sentido, inclusive, é o posicionamento da Corte Superior: Como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte, não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo em como a dos autos, mas tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato punitivo. Precedentes (AgRg no RMS 27840/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/11/2013, DJe 26/11/2013).

A despeito da defesa em processo administrativo por prática infrativa às normas de proteção e defesa do consumidor, importante trazer à baila o disposto no Decreto nº 2.181/97, redação em vigor na data de abertura do procedimento administrativo em face do requerente (ano de 2019), antes da modificação introduzida pelo Decreto n. 10.887/2021 (que só entrou em vigor em 07.12.2021):

Art. 42. A autoridade competente expedirá notificação ao infrator, fixando o prazo de dez dias, a contar da data de seu recebimento, para apresentar defesa, na forma do art. 44 deste Decreto.

§ 1º A notificação, acompanhada de cópia da inicial do processo administrativo a que se refere o art. 40, far-se-á:

I - pessoalmente ao infrator, seu mandatário ou preposto;

II - por carta registrada ao infrator, seu mandatário ou preposto, com Aviso de Recebimento (AR).

§ 2º Quando o infrator, seu mandatário ou preposto não puder ser notificado, pessoalmente ou por via postal, será feita a notificação por edital, a ser afixado nas dependências do órgão respectivo, em lugar público, pelo prazo de dez dias, ou divulgado, pelo menos uma vez, na imprensa oficial ou em jornal de circulação local.

Art. 44. O infrator poderá impugnar o processo administrativo, no prazo de dez dias, contados processualmente de sua notificação, indicando em sua defesa: (...)

É imprescindível, portanto, a observância aos dispositivos acima elencados a fim de se assegurar o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade.

No caso em apreço, o ato administrativo de autuação padece de nulidade absoluta por inexistência de notificação da parte autora, quanto a instauração do procedimento e intimação para comparecimento à audiência de conciliação, cuja notificação foi enviada à endereço errado (ID 48167790 – Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1757 – Bosque da Saúde – Cuiabá/MT), o que levou ao desconhecimento, pelo autor, uma vez que sua sede é situada na Av. Paulista 2.100, CEP 01.310-930, São Paulo/SP.

Cumpre ressaltar que, embora a carta de notificação da audiência de conciliação tenha sido enviada ao endereço da filial do autor, não se verifica que o recebedor tenha poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, que seja o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

O requerido não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que comprove que o autor tenha alterado seu endereço frente ao órgão municipal, a fim de justificar o envio da notificação a endereço diverso, ônus que lhe recaia, a teor do art. 373, II, do CPC.

Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, nota-se a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação para comparecimento à audiência de conciliação, apresentação de esclarecimentos/impugnações/defesas administrativas, o que inviabilizou o contraditório e ampla defesa do requerente no bojo do procedimento administrativo.

Salienta-se que o contraditório e ampla defesa, verdadeiros direitos fundamentais, devem ser observados tanto nos processos judiciais como nos procedimentos administrativos, conforme preceitua a Carta Magna:
“art. 5º (...) LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A violação dos princípios supracitados significa afrontamento a direitos fundamentais consagrados pela Constituição, o que não se admite.

Ao discorrer sobre o princípio do contraditório, José Afonso da Silva ensina que:
Pressuposto indeclinável de realização de um processo justo, sem o qual a apreciação judicial é ausente de valor. Pondera ainda que a natureza processual do Contraditório encontra-se na regra audiat altera pars. Segundo tal regra, deve-se dar ciência a cada litigante dos atos praticados pelo contendor, para serem contrariados e refutados
(SILVA, José Afonso da. Comentário Contextual à Constituição. 6. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 154).

Nesse sentido, inclusive, colhe-se entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DÉBITO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ENDEREÇADA CORRESPONDÊNCIA A LOGRADOURO DIVERSO DO ENDEREÇO DO INFRATOR - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Comprovada de forma suficiente a invalidade da notificação do suposto Infrator do Auto de Infração Ambiental, em razão de seu endereçamento equivocado, impõe-se o reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo instaurado com base nele, bem como dos atos subsequentes, tais como a decisão homologatória da sanção administrativa ambiental, da CDA – Certidão de Dívida Ativa e da Ação de Execução Fiscal, embasada neste título. 3. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0000903-10.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021).

Dito isto, há de se julgar procedente o pedido, no que tange à declaração de nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da sanção pecuniária imputada ao requerente, uma vez que não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa.

Diante da declaração de nulidade do procedimento administrativo e, por consequência, da sanção arbitrada, resta prejudicada a análise das demais matérias suscitadas.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, extinguindo o processo com resolução do mérito, julgo procedentes os pedidos aviados na inicial para confirmar a tutela de urgência de ID 48512100 e declarar a nulidade do procedimento administrativo n. 51.002.001.19-0001019, bem como da sanção pecuniária (multa administrativa) arbitrada em desfavor do requerente.

Diante da sucumbência, condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerente, estes que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 3º, incisos I, c/c §4º, inciso III do CPC. O valor dos honorários advocatícios deve ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir desta data, acrescido de juros de mora pelos índices oficiais aplicáveis à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997), estes (juros) a contar do trânsito em julgado da sentença (art. 85, § 16, do CPC).

Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados judicialmente em favor da parte autora.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, datado e assinado eletronicamente.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito
”
.

A parte apelante interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, asseverando que o juízo de origem “(...)
proferiu uma decisão extra petita e diversa do que havia sido pedido na exordial, ao declarar a nulidade de todo um procedimento administrativo perante o PROCON
”.

Ademais, salienta que o procedimento administrativo em questão foi pautado no princípio da legalidade.

Sustenta que
“(...)
o procedimento administrativo teve a referida decisão em razão de a Apelada não ter comparecido à audiência designada, mesmo estando devidamente ciente e intimada, desprezando a determinação do PROCON
”
, bem como que
“(...)
Nota-se da notificação de audiência recebida pela Apelada, que o PROCON alerta sobre as conseqüências do não comparecimento em audiência e o enquadramento no crime de desobediência”.

Outrossim, assevera:

“(...)

Como é possível observar Nobres Julgadores ao mesmo tempo em que a MM. Juíza concorda com a aplicação de multa nos casos de ausência em audiência, bem como, nos casos de ausência de resposta ao problema relatado pelo consumidor, afirma que não há provas idôneas de que a parte foi notificada a comparecer, o que não condiz com a verdade.

A Apelada foi notificada em sua filial de Cuiabá, localizada na Av. Historiador Rubens de Mendonça, n. 1757, Bosque da Saúde e isso pode ser averiguado até mesmo em sites de buscas, como é o caso do Google, para se confirmar o endereço”.

Assim, depois discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer que seja a parte recorrida condenada ao pagamento do ônus da sucumbência, requerendo:

“(...)

Ex positis, requer o que se segue:

I - Que seja conhecido e provido o presente recurso de Apelação.

II – Em sede de PRELIMINAR, requer a declaração de nulidade da sentença extra petita, prolatada pelo juízo ad quo, devendo ser prolatada nova sentença.

III – Caso assim não entenda este Egrégio Tribunal, o que não se espera, de forma subsidiária requer a reforma total da r. sentença para:

a) declarar a validade da notificação endereçada ao endereço da filial Cuiabá e, consequentemente,

b) declarar a legalidade de todo o procedimento administrativo n. 51.002.001.19-0001019;

c) declarar a legalidade da sanção pecuniária imposta pelo PROCON (multa administrativa) em desfavor da empresa Apelada;

d) a improcedência de todos os pedidos formulados pela Apelada em inicial, revogado assim a liminar anteriormente deferida.

IV – Requer a juntada de procuração”.

A parte apelada, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do recurso, pugnando pela majoração da verba honorária arbitrada na origem (ID. 189335679).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 191122151).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Comarca de Campo Novo do Parecis, MT, que, nos autos da presente
“AÇÃO ANULATÓRIA c.c. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA
”
, ajuizada por
BANCO SAFRA S.A.
, em face da parte apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a
“(...) nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da sanção pecuniária imputada ao requerente, uma vez que não observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na seara administrativa”.

DA PRELIMINAR DE JULGAMENTO
EXTRA PETITA

A parte apelante interpôs o presente recurso, suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença, asseverando que o juízo de origem “(...)
proferiu uma decisão extra petita e diversa do que havia sido pedido na exordial, ao declarar a nulidade de todo um procedimento administrativo perante o PROCON
”.

Entretanto, a razão não lhe acompanha.

Isso porque, de uma simples leitura da petição inicial, percebe-se que a parte autora, ora apelada, questiona, expressamente, a regularidade do procedimento administrativo que culminou na multa cobrada pelo PROCON.

A parte recorrida, inclusive, abriu tópico específico na exordial acerca da nulidade do procedimento administrativo, conforme consta do ID. 189335176 – pág. 6 a 18:

“(...)

II – Sobre os motivos pelo quais a multa fixada deve ser anulada

II.a – Sobre a ausência de notificação válida e a nulidade do processo administrativo em discussão

6. Como visto, ao fixar multa em desfavor do Safra, o Procon partiu da premissa de que a notificação da audiência teria sido devidamente entregue a ele e que ele não teria comparecido por simples descaso.

Contudo, isso não é verdade.

(...)

Assim, sendo evidente a
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, resta clara a
nulidade
do processo administrativo e multa aplicada.

(...)

II.b – Sobre a impossibilidade de discussão do mérito da reclamação e nulidade do processo administrativo

9. Conforme exposto nos tópicos acima, o Safra não recebeu a notificação em sua sede sobre a audiência, e, por não a ter recebido a tempo, obviamente, não compareceu.

(...)

Isto é, a partir do quanto visto, é plausível a tese de que o processo administrativo é nulo por
ausência de intimação regular do Safra em sua sede.

São plausíveis, também, as teses de nulidade da multa aplicada, por ausência de infração praticada pelo Safra
”
.

Diante disso, considerando o pedido expresso de nulidade do procedimento administrativo, não há que se falar em sentença
extra petita.

Portanto, REJEITO a preliminar suscitada nas razões do apelo.

DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que
BANCO SAFRA S.A.
ajuizou Ação Anulatória de Multa em desfavor do
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
, visando discutir e desconstituir a multa aplicada pelo PROCON, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão da parte autora não ter comparecido à audiência de conciliação designada no órgão de defesa do consumidor.

Em síntese, contou que o processo administrativo ocorreu em virtude de reclamação da consumidora Maria Clarice Ribeiro, sendo que, no decorrer do procedimento administrativo,
“(...)
o Procon designou audiência de conciliação e encaminhou notificação ao Safra no endereço Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2757, Bosque da Saúde, CEP 78050000, Cuiabá/MT. Uma vez que a sede e o jurídico do Safra se encontram na Av. Paulista 2.100, CEP 01.310-930, São Paulo/SP, o Safra não tomou ciência a tempo, não tendo comparecido à audiência”.

Ademais, na exordial, a parte autora, ora apelada, narrou:

“(...)
Em razão da ausência do Safra, o Procon expediu nova notificação no mesmo endereço da notificação anterior, pedindo explicações sobre o ocorrido, sob ameaça de violação ao artigo 55, §4º do Código de Defesa do Consumidor e artigo 33, §2º do Decreto Federal nº 2.181/97.

Assim que tomou ciência dos fatos, o Safra apresentou resposta, explicando que a notificação não teria sido enviada para a sua sede, o que teria lhe impedido de tomar conhecimento sobre a audiência a tempo e, por essa razão, não teria comparecido a ela.

Diante disso, o Safra indicou o endereço correto para sua notificação e pediu a redesignação da audiência, bem como nulidade dos atos anteriores em razão da ausência de sua intimação regular.

Apesar da justificativa apresentada pelo Safra assim ques obteve ciência do ocorrido, o Procon certificou a intempestividade da resposta e remeteu os autos diretamente para decisão”.

Diante desse cenário, em que pese a defesa e recurso manejados no processo administrativo em questão, o PROCON aplicou à parte recorrida multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), questionada por meio da presente ação.

O magistrado de origem, ao proferir a sentença, assim fundamentou:

“(...)

Cumpre ressaltar que, embora a carta de notificação da audiência de conciliação tenha sido enviada ao endereço da filial do autor, não se verifica que o recebedor tenha poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, que seja o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

O requerido não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que comprove que o autor tenha alterado seu endereço frente ao órgão municipal, a fim de justificar o envio da notificação a endereço diverso, ônus que lhe recaia, a teor do art. 373, II, do CPC.

Assim, por qualquer ótica que se analise a questão, nota-se a nulidade do procedimento administrativo por ausência de notificação para comparecimento à audiência de conciliação, apresentação de esclarecimentos/impugnações/defesas administrativas, o que inviabilizou o contraditório e ampla defesa do requerente no bojo do procedimento administrativo”.

Como cediço, o direito dos litigantes, seja no âmbito judicial ou administrativo, quanto ao contraditório e à ampla defesa, corresponde à norma constitucional, enquanto direito fundamental, prevista no inciso LV, do art. 5º, da Lei Maior,

in verbis:

“LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;”.

Ademais, importa consignar que, em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade. A respeito, é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade
.

(N.U 0013766-97.2012.8.11.0041,
GILBERTO LOPES BUSSIKI
, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 2/8/2019, publicado no DJE 15/8/2019)”.

Todavia, a regra não é absoluta, uma vez que a Administração Pública deve se pautar aos princípios da legalidade e impessoalidade, nos termos do art. 37,
caput
̧ da Constituição Federal.

Dessa forma, em detida análise dos autos, percebe-se que a sentença guerreada não merece reparos, uma vez que o juízo
a quo
agiu com acerto ao reconhecer a irregularidade do ato administrativo e, por consequência, a nulidade da multa aplicada pelo PROCON.

Isso porque, no presente caso, ficou comprovado que houve o cerceamento de defesa da parte Autora/Recorrida em sede administrativa, pois a carta de intimação para audiência foi encaminhada para a filial,
não havendo como se constatar que o recebedor detinha poderes de gerência geral, de administração, ou, ainda, que era o funcionário responsável pelo recebimento de correspondências.

Além disso, como bem ponderado pelo magistrado
a quo,
a parte requerida/apelante não trouxe aos autos nenhum elemento de prova que comprove que o autor tenha alterado seu endereço frente ao órgão municipal, a fim de justificar o envio da notificação a endereço diverso, ônus que lhe recaia, a teor do art. 373, II, do CPC.

Sobre a matéria, já decidiu este Sodalício:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO APELO – REJEIÇÃO - MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTADO – INOBSERVÂNCIA CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 183 do CPC, a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Não há que se falar em intempestividade do recurso apelatório do município quando não intimado pessoalmente. Em regra, não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade. Todavia, constatada a irregularidade no procedimento administrativo, por inexistir qualquer falha na prestação do serviço, é cabível a sua anulação.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001992-36.2016.8.11.0007, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2020)”.

Diante disso, concluo que a sentença combatida não merece reparos.

Por derradeiro, consigno que, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devida pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.

(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em

mais 5% (cinco por
cento
), alcançando a importância de
15% (quinze por cento)
, a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
C
ONHEÇO
do recurso interposto, pois preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia
REJEITO
a preliminar de julgamento
extra petita,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo
e
MAJORO
os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024